Tribunal: TJMT
Processo: 1000759-19.2023.8.11.0111
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000759-19.2023.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IVANELCO ASSUNCAO SOUZA - CPF: 023.705.711-52 (APELANTE), DANIEL ORTEGA ZARK ZANATTA - CPF: 381.612.458-51 (ASSISTENTE), LEOMIR SOARES DE MELLO DOS SANTOS - CPF: 024.314.681-78 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PROVA TESTEMUNHAL
. DEPOIMENTO

DE POLICIAIS MILITARES. TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta
pelo réu
contra sentença da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que o condenou à pena de 6 meses de detenção, em regime aberto, e
o pagamento de
10 dias-multa, além da suspensão do direito de dirigir por 2 meses,
em razão de
crime previsto no art. 306 do CTB
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em
verificar se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de embriaguez ao volante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Constatação de Embriaguez e demais documentos constantes dos autos.

A autoria
delitiva
é reconhecida com base nos depoimentos harmônicos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório, além da confissão do próprio apelante em sede policial, admitindo o consumo de bebida alcoólica e a condução do veículo no momento do acidente.

O Termo de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora, lavrado em conformidade com a Resolução nº
.
432/2013 do CONTRAN, relata sinais típicos de embriaguez, como olhos vermelhos, odor etílico, desordem nas vestes e desequilíbrio, sendo prova idônea nos termos do art. 306, § 2º, do CTB.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o crime de embriaguez ao volante pode ser comprovado por diversos meios, sendo desnecessário o teste de alcoolemia, desde que o conjunto probatório seja robusto.

Os depoimentos dos policiais, desde que coerentes e corroborados por outros elementos, possuem eficácia probatória suficiente para fundamentar a condenação, conforme o Enunciado nº 8 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

O crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, não se exigindo a efetiva produção de dano, bastando a condução de veículo sob influência de álcool para configurar o delito.

O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando há provas seguras e consistentes da materialidade e autoria
delitivas
, como no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação pelo crime de embriaguez ao volante prescinde do teste de alcoolemia quando o estado de alteração psicomotora é comprovado por outros meios idôneos, como o Termo
d
e Constatação e prova testemunhal.

Depoimentos de policiais militares, quando harmônicos e corroborados por demais elementos dos autos, são aptos a fundamentar a condenação criminal.

O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, não se exigindo a demonstração de efetivo risco ou
dano
concreto
.

O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do delito.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306, §§ 1º e 2º; CPP, art. 386, VII; Resolução CONTRAN nº 432/2013.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
1718143/MT, Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe
17/05/2021; TJMT, N.U 1000650-09.2021.8.11.0100, rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJE 24/10/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
I
vanel
ç
o

A
ssun
ção

S
ouza
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto,
e o pagamento de
10 (dez) dias-multa, além da suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos.

Consta dos autos que, no dia 09 de setembro de 2022, o apelante conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool,
colidindo
com um muro ao efetuar manobra de marcha à ré, evadindo-se do local em alta velocidade.

Em razões recursais (ID
.
310773396), alega, em síntese, que
inexistência
de
provas suficientes para a condenação, sustentando que
esta
se baseou exclusivamente no depoimento do
P
olicial
M
ilitar e no
T
ermo de
C
onstatação de
E
mbriaguez. Argumenta que não foi respeitado o direito à contraprova, previsto no Código de Trânsito Brasileiro, e que não há testemunhas presenciais dos fatos ou provas técnicas mais robustas. Invoca, por fim, o princípio do
in dubio pro reo
para requerer a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID
.
310773404), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção
da sentença condenatória.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
de lavra da
Dra. Joseane Fátima de Carvalho
Guariente
(ID
.
316452366), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A defesa pleiteia a absolvição do réu alegando insuficiência probatória
, desrespeito ao direito de contraprova,
e inexistência de
testemunhas presenciais,
excetuados os
policiais militares.

Contudo, o
pleito não merece acolhimento.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID
.

310772886
), Boletim de Ocorrência (ID
.

310772887
), Termo de Constatação do Estado de Embriaguez (ID
.

310772888
) e depoimentos constantes nos autos.

A autoria

delitiva
,
por sua vez,
está suficientemente comprovada
, conforme se depreende do conjunto probatório colhido durante a instrução processual.

O policial militar
Leomir Soares de Mello dos Santos
, ouvido na fase policial (ID. 310772891), relatou ter sido acionado para atender ocorrência em que um veículo VW Gol branco derrubara um muro ao efetuar marcha à ré e deixara o local em alta velocidade. Ao localizar o suspeito, constatou sinais claros de embriaguez — forte odor etílico e desorientação — ocasião em que o abordado admitiu ser o condutor, disse que discutira com a esposa, que estava “atordoado” e que havia ingerido bebida alcoólica antes do acidente
,
relatou

in
verbis
:

[...] QUE foi informado que um
individuo
em um veículo VW Gol de cor branca havia derrubado um muro ao efetuar marcha ré; QUE saiu em alta velocidade do local e que possivelmente seu condutor estaria embriagado; QUE de imediato deslocamos no local onde constatamos a veracidade do fato; [...] QUE então foi procedida a abordagem no suspeito onde foi possível constatar que este estava em visível estado de embriaguez alcoólica, exalando forte odor etílico; QUE ao indagarmos sobre o ocorrido este afirmou ser o condutor do veículo no momento do acidente que havia discutido com sua mulher e estava "atordoado" e que não viu o muro; QUE indagado se havia ingerindo bebida alcoólica disse que sim estava bebendo com sua mulher e acabaram discutindo [...]
.

No mesmo sentido, o policial militar
Daniel Ortega
Zark
Zanatta
, em juízo (ID. 310773393), afirmou que o réu apresentava nítidos sinais de embriaguez — destacando o forte odor etílico — e que o próprio abordado reconheceu ter ingerido bebida alcoólica e estar transtornado em razão de discussão com a esposa, acrescentando, ainda, que ele não possuía CNH,
conforme
trecho do seu depoimento que cito
:

[...] E o cidadão estava embriagado, estava embriagado, com a principal característica que era o odor etílico, e ele falou que tinha ingerido bebida alcoólica, que estava transtornado, parece que tinha discutido com a esposa, uma coisa assim [...] O fato é que ele estava embriagado, e não possuía CNH, diante disso foi conduzido para a delegacia

[...]
.

O próprio apelante,
em interrogatório policial
(ID
.

310772893
),
confessou ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir o veículo:

[...] QUE questionado se bebeu no dia 04/09/2022, respondeu que tomou duas latas de cerveja, em sua casa, por volta das 18h40min; [...] QUE diante de tudo isso, se apavorou e ao engatar a marcha, seu pé escapou da embreagem e o carro acelerou de uma vez, acertando o muro, estava manobrando o carro quando ocorreu o dano; QUE não possui habilitação [...]
.

Corroborando a prova testemunhal, há nos autos o Termo de Constatação de Sinais de Alteração Psicomotora (ID
.

310772888
), o qual registra que o apelante apresentava olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito e dificuldade no equilíbrio.

No que concerne à alegação defensiva de ausência de direito à contraprova, impende destacar que, após a edição da Lei nº
.
12.760/2012, a realização do teste do etilômetro ou exame de sangue para configuração do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro tornou-se dispensável, passando a ser
admitidos outros meios de provas para a constatação da alteração da capacidade psicomotora do agente.

Com efeito, o § 2º do art. 306 do CTB dispõe expressamente
o seguinte
:

§ 2º A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a embriaguez pode ser comprovada por outros meios idôneos de prova, como o termo de constatação elaborado conforme os requisitos estabelecidos na Resolução nº
.
432/2013 do CONTRAN, aliado aos depoimentos de testemunhas, especialmente os policiais responsáveis pela abordagem.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREÇÃO PERIGOSA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR: NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. RÉU CONDENADO POR FATOS NÃO DESCRITOS NA DENÚNCIA [ART. 308 DO CTB].
EMENDATIO LIBELLI
REALIZADA PELO JUÍZO SEM CONTRADITÓRIO PRÉVIO OU OPORTUNIDADE DE DEFESA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO ÓRGÃO ACUSADOR PARA ADITAR A PEÇA ACUSATÓRIA [
MUTATIO LIBELLI
]. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO. MÉRITO:
ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME DO ARTIGO 306, DO CTB. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES ALIADO AO EXAME DE CONSTATAÇÃO.
QUANTUM
FINAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, DE MULTA E DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR READEQUADOS. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. LAPSO SUPERIOR AO EXIGIDO NA LEI PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SENDO DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO AGENTE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

I. Caso em exame 1. Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente pelos crimes previstos nos
arts
. 306 e 308 do CTB. Sustenta-se, em preliminar, nulidade parcial da sentença por ausência de correlação entre a imputação e a condenação. No mérito, pleiteia-se a absolvição quanto à embriaguez ao volante, por ausência de prova.

II. Questões em discussão 2. A controvérsia envolve saber se: (i) a condenação pelo art. 308 do CTB, não descrito na denúncia, viola o princípio da correlação; (
ii
) há provas suficientes para manter a condenação pelo art. 306 do CTB.

III. Razões de decidir 3.1. O reconhecimento da condenação pelo art. 308 do CTB, sem denúncia formal ou aditamento da peça acusatória, configura ofensa ao princípio da correlação, impondo-se a nulidade parcial da sentença.

3.2. A autoria e materialidade do crime de embriaguez ao volante restaram demonstradas por prova documental e testemunhal idônea, inclusive o auto de constatação de sinais de alteração psicomotora.

3.3. O depoimento de policial militar, prestado sob contraditório judicial e corroborado por outros elementos, é apto a fundamentar a condenação.

3.4. Com a exclusão da condenação pelo art. 308 do CTB, a pena remanescente restou fixada no mínimo legal, configurando-se, no caso concreto, a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

IV. Dispositivo e
tese 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Pena definitiva fixada em 6 (seis) meses de detenção, no regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, além da suspensão para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses.

Extinção da punibilidade em razão do advento da prescrição da pretensão punitiva [
arts
. 107, IV (1ª parte), 109, VI e 110, §1º, todos do Código Penal].

Teses de julgamento: “1. É nula a sentença penal condenatória que reconhece, por
emendatio

libelli
, crime não descrito na denúncia, sem prévio aditamento e sem assegurar o contraditório e a ampla defesa.”

“2. É válida a condenação pelo crime de embriaguez ao volante quando amparada em prova idônea e suficiente, mesmo sem teste de alcoolemia.”
“3. Com a pena readequada ao mínimo legal e transcorrido prazo superior ao previsto no art. 109, VI, do Código Penal, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.”

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 107, IV; 109, VI; 115; CTB,
arts
. 293, 306 e 308; CPP,
arts
. 383 e 384. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
1718143/MT, Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe
17/05/2021; TJMT, N.U 1018946-43.2021.8.11.0015, rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJE 05/09/2025.

(N.U 1000650-09.2021.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/2025)
.

Além disso,
não há notícia de que a defesa tenha sido obstada de produzir contraprova, inexistindo qualquer irregularidade nesse aspecto.

Sobre os depoimentos dos policiais, registra-se que foram harmônicos acerca da conduta delitiva do recorrente, além de estarem em plena consonância com as evidências obtidas, o que lhes confere uma indiscutível eficácia probatória. Este entendimento está consolidado no Enunciado nº
.
8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, segundo o qual "os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal".

Quanto à aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, tal não se mostra cabível no presente caso, uma vez que não há dúvidas razoáveis acerca da materialidade e autoria delitivas, estando a condenação amparada em acervo probatório seguro e coeso.

Diante de todo o exposto, a sentença condenatória está devidamente fundamentada e amparada em provas robustas da prática delitiva, não merecendo qualquer reparo.

DISPOSITIVO

Diante do exposto
,
em consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, CONHEÇO do recurso
de apelação interposto por
Ivanel
ç
o
Assunção Souza
e
, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025